Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus à obrigação de fazer a liberação de restrição administrativa incidente sobre veículo. Recurso da autora visando a procedência dos pedidos.
2 – Restrição Administrativa. Transferência de Veículo. Investigação Criminal. Os documentos anexados ao processo demonstram que a imposição de restrição administrativa sobre o veículo foi determinada por autoridade policial, no bojo de investigação criminal (ID. 31324106, 31325410 - Pág. 27), após intimação da autora para que apresentasse o bem na Delegacia de Polícia, o que não foi feito. A autarquia de trânsito não tem discricionaridade em relação às medidas cautelares tomadas no âmbito da investigação criminal (art. 282 do CPP). Ademais, é legítimo o ato da autoridade policial de solicitar o registro de restrição administrativa sobre o veículo sobre o qual resta dúvidas acerca da propriedade, uma vez que objeto de fraude no chamado “Golpe da OLX”. Precedentes (Acórdão 994008, 20160110948268APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/2/2017), (Acórdão 1048722, 20160110703236APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/9/2017). Incabível, portanto, a determinação de liberação da restrição, enquanto pendente o trânsito em julgado da ação criminal ou quando não mais interessarem ao processo (art. 118 CPP). Eventual discussão sobre a necessidade das medidas há de ser discutida no âmbito do processo criminal e dos incidentes que lhes são próprios. Assim, não restou demonstrada ilegalidade na atuação da ré. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L